Tribunal: TJSP
Processo: 1043483-15.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – Inocorrência – Apelante que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam o pedido de reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do novo Código de Processo Civil – Preliminar alegada em

Ementa:
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – Inocorrência – Apelante que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam o pedido de reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do novo Código de Processo Civil – Preliminar alegada em contrarrazões afastada.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Pretensão do autor de ver declarado inexigível o débito questionado – Admissibilidade – O réu não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do novo Código de Processo Civil, a origem da dívida questionada – As telas do sistema de cadastro juntadas pelo réu, na contestação, não comprovam a legitimidade do débito, por se tratar de prova unilateral, que não corroboraram suas alegações – Indevida imposição de restrição cadastral perante órgãos de proteção ao crédito – Débito inexigível – Sentença reformada, neste ponto – Recurso provido, neste aspecto.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Imposição de indevida restrição cadastral ao autor – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva do banco – Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – Dano moral presumido – Existência de registros negativos impostos ao autor excluídos antes da inclusão daquele discutido nestes autos – Inaplicabilidade da súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, que pressupõe a preexistência de registros negativos – Indenização por dano moral devida – Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando em conta critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso, acrescido de correção monetária, a partir da data deste acórdão, nos termos da súmula 362 do STJ, e de juros moratórios legais contados desde a citação – Recurso do autor provido.
SUCUMBÊNCIA – Considerando que a ação é totalmente procedente, cabe ao réu arcar, por inteiro, com as verbas decorrentes da sucumbência – Fixação da verba honorária advocatícia em 15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221841
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043483-15.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ANTÔNIO
EDUARDO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043483-15.2014.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO N° 16032
APELAÇÃO No 1043483-15.2014.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 9a VARA CÍVEL
APELANTE: ANTÔNIO EDUARDO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: DR. ARMENIO GOMES DUARTE NETO
ADMISSIBILIDADE RECURSAL Alegação de ausência de
impugnação
específica
aos
fundamentos
da
sentença

Inocorrência Apelante que, em suas razões de apelação, expôs os
fatos e o direito, além das razões que motivavam o pedido de
reforma da decisão recorrida
Cumprimento das exigências
previstas no art. 1010, incisos II e III, do novo Código de Processo
Civil Preliminar alegada em contrarrazões afastada.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
Pretensão do autor de ver declarado inexigível o débito
questionado Admissibilidade O réu não comprovou, tal como
lhe competia, a teor do art. 373, II, do novo Código de Processo
Civil, a origem da dívida questionada As telas do sistema de
cadastro juntadas pelo réu, na contestação, não comprovam a
legitimidade do débito, por se tratar de prova unilateral, que não
corroboraram suas alegações Indevida imposição de restrição
cadastral perante órgãos de proteção ao crédito Débito inexigível
Sentença reformada, neste ponto Recurso provido, neste
aspecto.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Imposição de indevida
restrição cadastral ao autor Falha na prestação do serviço
Responsabilidade objetiva do banco Art. 14 do Código de Defesa
do Consumidor Dano moral presumido Existência de registros
negativos impostos ao autor excluídos antes da inclusão daquele
discutido nestes autos Inaplicabilidade da súmula no 385 do
Superior Tribunal de Justiça, que pressupõe a preexistência de
registros negativos Indenização por dano moral devida Valor
da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando
em conta critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem
como as peculiaridades do caso, acrescido de correção monetária,
a partir da data deste acórdão, nos termos da súmula 362 do STJ, e
de juros moratórios legais contados desde a citação Recurso do
autor provido.
SUCUMBÊNCIA
Considerando que a ação é totalmente
procedente, cabe ao réu arcar, por inteiro, com as verbas
decorrentes da sucumbência
Fixação da verba honorária
advocatícia em 15% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação.
RECURSO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043483-15.2014.8.26.0506 -Voto no
3
Trata-se de “ação de inexigibilidade de débito c/c
indenização por danos morais c/c medida liminar”, ajuizada por Antonio Eduardo
Filho contra o Itaú Unibanco S/A (atual denominação de FAI-Financeira
Americanas Itaú), julgada improcedente pela respeitável sentença de fls.
206/209, cujo relatório adoto, que condenou o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios, arbitrados em
R$1.500,00, nos termos do artigo 85, §8o do novo Código de Processo Civil,
ressalvado o disposto no artigo 98, §3o do referido Código.
Inconformado, o autor recorreu (fls. 212/219), alegando,
em suma, que as inserções nos órgãos de proteção ao crédito realizadas pelo
apelado, apontam números de contratos que não foram juntados aos autos, de
modo a acarretar a reparação do dano moral daí decorrente.
Ressaltou que a boa-fé do apelante havia ficado bem
configurada em seu depoimento pessoal, quando declarou que havia contratado
cartão de crédito da loja para uma compra de material escolar para os filhos,
tendo quitado todos os boletos recebidos em sua residência. Afirmou, ainda, que
nunca mais utilizou o aludido cartão, negando tê-lo emprestado a terceiros.
Asseverou que a instituição financeira recorrida não
especificou o objeto da restrição cadastral que lhe foi imposta, deixando de
anexar qualquer documento que não fosse produzido unilateralmente, e de
demonstrar a inexistência de fraude e golpes.
Ademais, conquanto o banco apelado tivesse afirmado a
existência de acordo entre as partes, desconhecido pelo apelante, não juntou
provas a este respeito, salientando que a fatura de fls. 50, com vencimento em
03/06/2011, apontava valores totalmente divergentes e distintos do documento de
fls. 16/17, indicado como valor original.
Assim, a sua responsabilidade de reparar o dano era
objetiva, a teor do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Requereu, afinal, o provimento deste recurso, com a
reforma da r. sentença, julgando totalmente procedente a presente ação, com a
condenação do banco recorrido ao pagamento das verbas decorrentes da
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043483-15.2014.8.26.0506 -Voto no
4
O apelo é tempestivo, foi regularmente processado e
isento de preparo por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita (fls. 18).
O
apelado
apresentou
contrarrazões,
pugnando,
preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por violação aos artigos
1.010, III, do Código de Processo Civil (fls. 223/228). No mérito, postulou a
manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Rejeita-se, de início, a preliminar de inépcia recursal,
arguida pelo réu, nas contrarrazões recursais.
Com efeito, nos termos do artigo 1.010, incisos II e III, do
novo Código de Processo Civil, a apelação, interposta por petição dirigida ao juiz,
deve conter, além de outros requisitos, a exposição do fato e do direito e as
razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.
Conforme advertem Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery, “o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais
entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do
inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, editora Revista dos Tribunais, 11a edição,
página 890).
No caso vertente, o autor, ora apelante, impugnou os
termos da sentença recorrida, procurando demonstrar que o banco réu não
comprovou a origem do débito questionado, bem como a regularidade de sua
conduta.
Por conseguinte, a referida apelação está devidamente
fundamentada, inocorrendo violação ao artigo 1.010, incisos II e III, do novo
Código de Processo Civil.
De resto, segundo consta dos autos, o autor imputou à
instituição financeira ré a responsabilidade pelos danos morais que suportou, em
decorrência da inclusão do seu nome em cadastro restritivo de crédito, com base
em um débito no valor de R$ 9.561,00, datado de 03/06/2011, o qual alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043483-15.2014.8.26.0506 -Voto no
5
desconhecer.
Por outro lado, o banco réu, na contestação (fls. 28/32),
afirmou que o autor manteve ativa sua relação com o banco, por meio de
utilização de cartão de crédito, realizando pagamentos ao longo de anos. Porém,
“deixou de quitar a renegociação do débito pendente, referente a crédito de
renegociação de dívida contratado em 03/06/2013”, “acumulando o saldo devedor
de R$ 9.723,10, em 07/03/2013”. Juntou telas sistêmicas, parcialmente
ininteligíveis, e faturas de cartão de crédito, referentes aos períodos de
vencimento de 03/01/2011 a 03/10/2011 (fls. 45/54), de 03/06/2012 a 03/08/2012
(fls. 55/58), de 03/01/2013 a 03/03/2013 (fls. 59/61), e por fim, relativa ao
vencimento de 03/07/2013 (fls. 62).
O autor, por sua vez, em réplica à contestação, impugnou
os documentos apresentados por serem unilateralmente produzidos, os quais não
respaldavam a dívida cobrada, com base em valores não reconhecidos, sugerindo
a ocorrência de fraude ou falha operacional.
Em suma, a existência de relação jurídica entre as partes
não foi questionada pelo autor, residindo a controvérsia unicamente quanto ao
débito que lhe foi imputado, fundado em valores desconhecidos.
Com efeito, os documentos apresentados pelo réu não
têm o condão de comprovar a regularidade da inscrição desabonadora, pois são
imprecisos.
Vale dizer que o débito, no valor de R$ 9.561,00, objeto
da restrição cadastral questionada nestes autos, é datado de 03/06/2011 (fls. 84),
mas o réu alega que a dívida em questão se referia à renegociação celebrada em
03/06/2013, acumulando o saldo devedor de 9.723,10, em 07/03/2013 (fls. 28),
de modo que não poderia apontar o nome do autor naqueles cadastros com base
em débito anterior à dívida alegada.
Ademais, ainda que se considere, como data de inclusão,
o dia 15/02/2013, conforme consta naqueles cadastros (fls. 84), tal data também
diverge da alegada pelo réu, por ser anterior à mencionada renegociação.
Importante observar que as faturas apresentadas pelo réu
não abrangem todo o período mencionado, sendo de notar que, após a juntada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043483-15.2014.8.26.0506 -Voto no
6
daquela com vencimento em 03/10/2011, na qual não constavam lançamentos,
constando apenas um crédito de R$ 12,66 (fls. 54), foi apresentada aquela com
vencimento em 03/06/2012, na qual consta o montante de R$ 15.755,57 (fls. 55),
cuja origem não foi demonstrada, já que as anteriores não foram apresentadas
para verificação da regularidade desta dívida.
Vale lembrar que, a instituição financeira ré, na condição
de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor).
Neste sentido, é o entendimento predominante do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na súmula no 297, que
dispõe: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
No caso em exame, a responsabilidade da instituição
financeira é objetiva e independe da existência de culpa, consoante o artigo 14
do Código de Defesa do Consumidor.
Ademais, em se tratando de relação de consumo, e
sendo verossímil a versão apresentada pelo consumidor, a sua defesa deve ser
facilitada, com a inversão do ônus da prova, a teor do artigo 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor.
Ressalte-se que, ao consumidor, não poderia ser
atribuído o ônus de provar um fato negativo, isto é, de que não contraiu o débito
discutido.
Assim, à instituição financeira ré, competia demonstrar
que tal débito foi regularmente contraído pelo consumidor, trazendo aos autos os
documentos relativos a esta dívida.
Na espécie, o banco réu não comprovou, tal como lhe
competia, a alegada renegociação de débito que teria gerado o débito
impugnado.
As telas sistêmicas trazidas aos autos junto com a
contestação, impugnadas pelo autor, não demonstram a origem do débito, por se
tratarem de prova unilateral, sendo de notar que, nas faturas apresentadas, não
consta, sequer, o endereço do autor, tampouco código de barras para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043483-15.2014.8.26.0506 -Voto no
7
pagamento, ou o valor a ser pago, de forma clara.
Neste contexto, considerando que o banco réu não
demonstrou a legitimidade do débito questionado, conforme lhe incumbia, a teor
do artigo 373, inciso II, do novo Código de Processo Civil, mostra-se cabível a
declaração de inexistência do débito.
Neste sentido, vale lembrar os seguintes precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANCÁRIOS. Contrato de adesão
para uso de cartão de crédito. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais. Inclusão do nome da autora no cadastro de devedores
inadimplentes por indicação da ré. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo da autora.
Ausência de prova da origem do débito, a qual deveria ter sido produzida pela apelada.
Meros "prints" de tela de computador que não se prestam a comprovar as alegações
deduzidas na contestação, uma vez que foram produzidos e editados de forma unilateral
pela apelada, além não trazerem informações claras sobre o número do contrato, tampouco
sobre os valores dos débitos cobrados. Dívida declarada inexigível. Dano moral. Anotações
restritivas preexistentes. Apelante que não comprovou que as outras anotações são indevidas.
Danos morais não caracterizados. Inteligência da Súmula no 385 do C. STJ. Sentença reformada
em parte apenas para declarar a inexigibilidade dos débitos. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1018115-06.2016.8.26.0224; Relatora: Desembargadora
Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2017; Data de Registro: 31/12/2017).
“APELAÇÃO
Ação declaratória de inexistência de débito

Alegação de desconhecimento do débito Contrato bancário Inserção nos órgãos de proteção
ao crédito
Pedidos improcedentes, com condenação do autor ao pagamento de multa por
litigância de má-fé Pleito de reforma Possibilidade Banco réu que alegou a regularidade da
inscrição Ausência de elementos nos autos hábeis a comprovar a entrega do cartão ou a
renegociação do débito Telas sistêmicas que sequer condizem com o débito apontado
Ônus de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, nos
termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil Restrição creditícia indevida Ilícito
configurado
Existência do dever de indenizar - Inaplicabilidade da Súmula 385, do
Superior Tribunal de Justiça Dano moral Admissibilidade Inscrição posterior em data
muito próxima da declarada inexigível Circunstância a ser considerada na fixação do montante -
Indenização fixada no valor de R$ 5.000,00, que in casu atende aos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade
Juros moratórios da citação válida - Litigância de má-fé Ausência de
configuração das hipóteses previstas no art. 80, da Lei Processual Civil - Recurso provido” (TJSP;
Apelação Cível 1032632-27.2016.8.26.0576; Relatora: Desembargadora Claudia Grieco Tabosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043483-15.2014.8.26.0506 -Voto no
8
Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/06/2017; Data de Registro: 10/07/2017).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
Sentença de improcedência, com
aplicação de multa por litigância de má-fé Recurso de apelação do autor - Dados do requerente
inclusos em cadastro de restrição ao crédito, por dívida que alega inexistir
Instituição
financeira alegou a contratação de cartão de crédito, mas não comprovou a existência da
dívida, bem como a licitude do apontamento Ônus da prova que lhe competia, a teor do
art. 373, II, do CPC e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor Exibição de cópia da
tela interna do sistema e faturas que não estão em ordem cronológica
Documentos
unilaterais que não servem como prova de contratação de cartão de crédito Contratação
não demonstrada - Declaração de inexistência do débito que é de rigor Dano moral
Ocorrência Dano in re ipsa Quantum indenizatório Arbitramento em R$10.000,00, apto a
reparar o autor e desestimular a ré à prática de novas condutas, sem causar enriquecimento ilícito
Correção monetária a partir do arbitramento (Súm. 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a
partir do ato ilícito (indevido apontamento) Súm. 54 do STJ Afastamento da multa por litigância
de
má-fé
-
Sentença
reformada
-
RECURSO
PROVIDO”
(TJSP;
Apelação
Cível
1035707-79.2018.8.26.0002; Relator: Desembargador Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/11/2012; Data de Registro: 18/06/2019).
Na espécie, respeitado o entendimento do Meritíssimo
Juiz sentenciante, impõe-se o decreto de inexistência do débito questionado,
cuja origem não foi demonstrada pela instituição financeira ré.
Por consequência, também é devida a indenização
pleiteada na petição inicial, a título de dano moral, pois o réu inseriu,
indevidamente, o nome do autor em cadastros restritivos de crédito.
Tal falha acarretou evidente prejuízo ao autor, decorrente
da ilegítima restrição cadastral que lhe foi imposta, dano este que é presumido e
não necessita de comprovação, dado o notório constrangimento e vexame a que
o autor foi submetido, ao ter o seu nome inserido, indevidamente, no rol de
inadimplentes.
Vale salientar que não se trata de meros transtornos,
perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia,
frequentes na vida de qualquer indivíduo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043483-15.2014.8.26.0506 -Voto no
9
Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “consoante jurisprudência firmada nesta Corte, o dano moral decorre do
próprio ato lesivo de manutenção indevida junto aos órgãos de proteção ao
crédito, 'independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação
sofrida pela autora, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando
direito a ressarcimento'. Precedentes” (REsp 705371/AL; Recurso Especial
2004/0166517-9 Relator: Ministro Jorge Scartezzini - Quarta Turma Julgado
em 24/10/2006 - Data da Publicação/Fonte: DJ 11.12.2006 p. 364).
Ressalte-se ser inaplicável, na espécie, a súmula no 385
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte verbete: “da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento”.
Com efeito, em que pese a relação de débitos imputados
ao autor (fls. 83/84), de sua análise, verifica-se que todas as inscrições anteriores
foram excluídas antes da inclusão, pelo réu, em 15/02/2013, do débito datado de
03/06/2011, no valor de R$ 9.561,00, de modo que não existiam outras restrições
impostas ao autor neste período.
Bem por isso, diante da inaplicabilidade da mencionada
súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que pressupõe o registro negativo
preexistente, cabe a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano
moral.
Por outro lado, conforme decidiu o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, "a indenização por dano moral é arbitrável,
mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a
quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o
autor da ofensa" (RT 706/67).
Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, em indenizações desta natureza, “a verba devida há que ser fixada,
pelo Juiz, segundo critérios de razoabilidade, valendo-se de sua experiência e
bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de
molde a evitar que a reparação constitua-se em enriquecimento indevido às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043483-15.2014.8.26.0506 -Voto no
10
vítimas, arbitrando a verba com moderação e de maneira proporcional ao grau de
culpa e ao porte econômico das partes, contribuindo, também, para desestimular
o ofensor a repetir o ato, inibindo a sua conduta” (REsp 215.607-RJ 4a T. j.
17.09.1999
rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira DJU 13.08.1999 RT
775/211).
No caso vertente, atendendo-se aos critérios de
proporcionalidade e de razoabilidade, a indenização por dano moral fica arbitrada
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para reparação da
humilhação, angústia e aborrecimentos suportados pelo autor, em decorrência
desta indevida restrição cadastral que lhe foi imposta, conforme critérios adotados
pelo Superior Tribunal de Justiça para indenizações desta natureza, evidenciados
no seguinte julgado daquela Corte Superior:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA
182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR ARBITRADO. IRRAZOABILIDADE. AGRAVO
PROVIDO”.
1. A impugnação pelo agravante dos fundamentos da decisão de inadmissão do especial impõe o
afastamento da súmula 182/STJ. Decisão agravada reconsiderada.
2. Esta Corte, em casos de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, tem fixado a
indenização por danos morais em valores equivalentes a até cinquenta salários mínimos.
2. O valor arbitrado a título de reparação de danos morais está sujeito ao controle do Superior
Tribunal de Justiça, desde que seja irrisório ou exagerado, o que ocorre no presente caso em que
fixado em 603 (seiscentos e três) salários mínimos, à época dos fatos.
3. Quantia reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção às peculiaridade do caso
em concreto, aos parâmetros jurisprudenciais pertinentes e ao primado da razoabilidade.
4. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL” (AgRg no Ag 1138180/TO - Agravo
Regimental no Agravo de Instrumento 2008/0284281-8
Relator: Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino - Terceira Turma
Julgado em 16/09/2010 - Data da Publicação/Fonte: DJe
28/09/2010).
O montante da condenação deve ser corrigido a partir da
data deste acórdão, nos termos da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça
que dispõe: “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide
desde a data do arbitramento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043483-15.2014.8.26.0506 -Voto no
11
No que tange aos juros moratórios, estes devem ser
contados a partir da citação, porquanto não incide, na espécie, a súmula no 54 do
Superior Tribunal de Justiça, visto que não se trata de responsabilidade
extracontratual, pois o autor era cliente do réu.
Neste contexto, a ação é totalmente procedente,
cabendo ao réu arcar, por inteiro, com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para julgar a presente ação procedente, nos termos da fundamentação
supra. Ficam prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
As partes e os seus procuradores ficam cientes de que
eventuais embargos de declaração referentes a este recurso poderão receber
“julgamento virtual” e, que, somente eventual oposição deverá ser formalizada
por meio de petição, nos prazos de cinco dias (Res. 549/2011 TJSP, art. 1o) ou
dez dias (art. 2o), conforme o caso, uma vez que o silêncio será interpretado
como adesão ao procedimento.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR